Tribunal: TJBA
Processo: 2002229-07.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002229-07.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EVERTON LUIS DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA DATA BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de modificação da data base para a concessão de benefícios executórios e deferiu a detração penal decorrente de período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com ou sem monitoramento eletrônico, em favor do Agravado, condenado a pena privativa de liberdade. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos essenciais: (a) a definição da data base para a aquisição de benefícios executórios em face de interrupção do período de encarceramento por liberdade provisória; e (b) a possibilidade de detração penal pelo tempo de cumprimento de medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com ou sem monitoramento eletrônico. III. Razões de decidir A fixação da data base para a progressão de regime e a concessão de outros benefícios na execução penal deve observar o marco da última prisão ininterrupta do apenado, especialmente quando há períodos de soltura entre a prisão cautelar e o início do cumprimento definitivo da pena, sob pena de considerar como pena cumprida o lapso temporal em que o indivíduo desfrutou de liberdade, desvirtuando a finalidade da execução penal e em descompasso com a jurisprudência dos Tribunais Superiores que exige a efetiva privação da liberdade para o cômputo da pena. A detração do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, seja com ou sem monitoramento eletrônico, é cabível, pois tal medida restringe o status libertatis do acusado e deve ser reconhecida como tempo a ser abatido da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo e reforçada por entendimento do Supremo Tribunal Federal, que admitem a interpretação extensiva in bonam partem do artigo 42 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de primeiro grau no que tange à data base, fixando-a como a da última prisão para o cumprimento definitivo da pena, mantendo-se, contudo, o deferimento da detração penal pelo período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Tese de julgamento: "1. A data base para a concessão de benefícios executórios, em casos de prisão provisória sucedida por liberdade e posterior prisão para cumprimento definitivo da pena, sem ocorrência de falta grave ou novo delito, deve ser a da última prisão ininterrupta do condenado. 2. É cabível a detração penal do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com ou sem monitoramento eletrônico, conforme o Tema 1155 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: Artigos 42 do Código Penal; 66, III, "c" e "f", da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal); 387, § 2º, do Código de Processo Penal; 927, III, e 932, IV, "b", do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 937.741/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.155.199/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. STF, RHC nº 190.429/MS, Relator. Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n DIVULG 26 06 2024 PUBLIC 27 06 2024. STJ, REsp nº 1.977.135/SC (Tema nº 1.155). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2002229-07.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, EVERTON LUIS DOS SANTOS ROCHA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Sala das Sessões, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator